Tribunal: STF
Processo: Rcl 57574
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Análise da prevenção. Causa de pedir centrada no descumprimento do quanto decidido nas PET’s 6.863/DF e 6.727/DF, cujos efeitos ficaram restritos às partes processuais. Redistribuição .



    Vistos etc. 



    O eminente Ministro Ricardo Lewandowski submete a presente reclamação a exame para eventual redistribuição, aos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de reclamação proposta por A.G.A com pedido de liminar contra decisão proferida nos autos da Medida Cautelar 0809277-88.2022.4.05.8300 (vinculado à Ação Penal 0808959-08.2022.4.05.8300/PE) - pela Magistrada da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco – em que sustenta a inobservância das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos das Petições 6.863/DF e 6.727/DF. 



    O reclamante alega, de saída, a prevenção do Ministro Gilmar Mendes para a apreciação do feito, in verbis:



    “[...] 4. Muito embora haja prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski para apurar os fatos relacionados à Ação Penal n. 0808959- 08.2022.4.05.8300/PE, em virtude da análise e julgamento da Reclamação n. 56.755/PE, a prevenção, in casu, é do Ministro Gilmar Mendes. 



    5. Explica-se.



    6. A presente reclamação objetiva o reconhecimento de violação à ratio decidendi do precedente firmado a partir do julgamento do Agravo Regimental nos autos da PET n. 6.863/STF, no qual figurava como agravante o ora Reclamante, Sr. Aldo Guedes Álvaro.



    7. Naquele julgado, o voto vencedor foi proferido pelo em. Ministro Gilmar Mendes, que entendeu ser da Justiça Estadual a competência para apurar e processar os fatos relacionados ao empreendimento da RNEST, e não da Justiça Federal.



    8. Nesses termos, com o voto condutor proferido pelo em. Ministro Gilmar Mendes, houve alteração da relatoria, tornando-se o em. Ministro Gilmar Mendes o Relator para o acórdão e análise das demais demandas.



    9. Seguindo esse raciocínio, conforme dispõe o art. 70 do RISTF, “será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes”.



    10. Balizando-se no aludido dispositivo, considerando que a decisão emanada na PET n. 6863/STF abrangeu somente as partes implicadas, bem como considerando que o em. Ministro Gilmar Mendes tornou-se Relator do feito a partir do voto-vencedor proposto, V. Exa. se tornou prevento para apreciar a presente demanda.



    11. De igual modo, aponta-se na presente reclamação violação à PET n. 6.727/STF, na qual a Segunda Turma reiterou o entendimento anteriormente firmado, determinando o declínio de competência à Justiça Estadual para apurar os fatos relacionados ao Contrato de Terraplanagem da Odebrecht, justamente a partir do entendimento firmado pelo Ministro Gilmar Mendes na PET 6863/STF, cujos fundamentos foram utilizados para reiterar a jurisprudência da Corte.



    12. Muito embora o em. Ministro Dias Toffoli tenha sido o relator da PET n. 6.727/STF, esse fato não afasta a prevenção do Ministro Gilmar Mendes, por ter sido ele o Relator que sedimentou o primeiro precedente acerca da temática, cujo julgamento guiou o entendimento firmado na PET 6.727/STF.



    13. Além disso, considerando que o em. Min. Dias Toffoli deixou a Segunda Turma e passou a integrar a Primeira Turma do Tribunal, deve imperar a regra prevista no art. 70, § 3, do RISTF, cabendo à Segunda Turma apreciar o pedido e, consequentemente, o em. Ministro Gilmar Mendes, por ter sido ele o precursor do entendimento violado na presente reclamação.” (e-doc. 1)



    Na sequência, o reclamante faz digressão sobre a dinâmica materializada na instauração da referida ação penal:



    “[...] 15. A presente reclamação constitucional se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que, mesmo após tomar conhecimento do julgamento das PET’s n. 6.863 e 6.727, ambas deste STF, manteve de forma ilegal a competência da Justiça Federal para analisar a Ação Penal n. 0808959-08.2022.4.05.8300, em flagrante violação à decisão deste STF, bem como em usurpação de competência da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral. 



    16. Contextualizando brevemente o trâmite da ação penal, em 03 de junho de 2022, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra o Paciente e outras três pessoas, imputando-lhes a prática dos crimes de corrupção (passiva/ativa) e lavagem de capitais, autuada sob o n. 0808959-08.2022.4.05.8300 (doc. 04 – denúncia).



    17. Em preliminar, o MPF sustentou a competência da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, por prevenção, por força das decisões proferidas nos Pedidos de Quebra de Sigilo nº 0808556-78.2018.4.05.8300 e 0815449-51.2019.4.05.8300.



    18. Registra que a apuração dos fatos se iniciou na Pet nº 7266, do Supremo Tribunal Federal, que gerou a Petição Criminal nº 0804750-35.2018.4.05.8300, encaminhada à Procuradoria da República em Pernambuco a partir do teor de termos de colaboradores da Galvão Engenharia, que não abarcavam, em absoluto, os termos de colaboração da Odebrecht.



    19. Segundo a denúncia, com base nesses procedimentos, o MPF instaurou, ainda em 2018, o Procedimento Investigatório Criminal nº 1.26.000.002022/2018-802 e o Inquérito Civil nº 1.26.000.001652/2018-37 e novamente colheu os depoimentos desses colaboradores.



    20. Os executivos da Construtora Andrade Gutierrez, por sua vez, firmaram acordo de colaboração premiada junto à Procuradoria da República em Pernambuco, assim como o operador financeiro João Carlos Lyra Pessoa de Melo. 21. Pois bem.



    22. Quanto à narrativa fática, a denúncia afirma que a ORCRIM estaria organizada em três núcleos (político, empresarial e financeiro) e teria (I) anulado a competitividade de licitações referentes a obras contratadas pelo Governo do Estado de Pernambuco e pela Petrobras; (II) majorado os lucros decorrentes dos contratos; (III) formado cartel integrado pelas empresas contratadas.



    23. Com esteio na palavra de delatores da Odebrecht, a tese central do MPF é de que, ainda no começo do primeiro mandato de Eduardo Campos, houve um acordo de pagamento, ao grupo político do então Governador, de um percentual sobre o valor das obras que o conglomerado de empresas realizasse. Em troca, o político garantiria uma “reserva de mercado” para as empresas cartelizadas.



    24. Posto esse contexto, a denúncia foca especificamente nos delitos relacionados aos contratos das seguintes obras:



    I. Terraplanagem da RNEST (Contrato nº 0800.0033808.07.2): Contratante: Petrobras Contratado: Consórcio Refinaria Abreu e Lima (Construtora Norberto Odebrecht S.A., Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., Queiroz Galvão S.A. e Galvão Engenharia S.A) Valor: R$ 534.171.862,30 Data da assinatura: 31 de julho de 2007



    II. Píer Petroleiro de SUAPE (Contrato nº 074/2008) Contratante: Porto de Suape Contratado: Consórcio Píer Petroleiro (CBPO Engenharia Ltda., Construtora OAS Ltda. e Construtora Andrade Gutierrez S.A.) Valor: R$ 365.787.540,29 (contou com adiantamento da Petrobras, lastreado no Termo de Adiantamento de Tarifa nº 8500.0000011.09-4, firmado entre a Petrobras, o Estado de Pernambuco e o Porto de Suape)



    III. Acesso Rodoferroviário das Ilhas de Tatuoca e Cocaia, no Porto de SUAPE (Contrato nº 03/2010) Contratante: Estado de Pernambuco Contratado: Galvão Engenharia S.A. Valor: R$ 88.106.472,76 Data da assinatura: 22 de janeiro de 2010



    25. Para viabilizar a estabilidade do acordo, segundo a denúncia, (I) eram incluídas nos certames cláusulas restritivas de competitividade;(II) os agentes públicos, em reuniões, ouviam as empreiteiras para decidir quem assumiria determinada obra; (III) os agentes públicos interferiam na composição dos consórcios vencedores.



    26. Especificamente em relação ao Reclamante, a denúncia alega que ele teria agido como “braço direito” de Eduardo Campos ficando responsável por (I) negociar os percentuais em favor do então Governador; (II) determinar os valores e datas de pagamento e (III) repassar as informações necessárias para viabilizar o pagamento das propinas.



    27. Além dessa atuação específica acerca dos supostos percentuais cobrados nas obras, a denúncia afirma que o Reclamante, em 2010, também convocou as empreiteiras para “cobrança de propina na forma de contribuição eleitoral para financiamento da campanha de reeleição do Governador do Estado”, auxílio este que teria funcionado como uma “renovação” da parceria entre as empresas e o núcleo político.



    28. Ainda segundo a denúncia, o mesmo teria ocorrido em 2014, em relação à campanha presidencial de Eduardo Campos e à campanha para o Governo do Estado de seu sucessor, Paulo Câmara. 



    29. Em meio à descrição do suposto esquema, a denúncia informa que, em decorrência do aludido pacto, houve pagamentos dirigidos a um segundo agente político, mas se reserva a tratá-los em denúncia própria, posteriormente.



    30. Após todo esse panorama, a denúncia passa a detalhar especificamente os pagamentos realizados pela Odebrecht e pela Galvão Engenharia no contexto do acordo.



    31. Especificamente quanto à Odebrecht, que possui maior relevância para a presente reclamação, a denúncia se reservou a falar sobre os 7 pagamentos ocorridos no estrangeiro, muito embora já informe que os pagamentos ao Governador de Pernambuco tenham ocorrido também em território nacional.



    32. Relata-se o funcionamento do setor de operações estruturadas da empresa, bem como o caminho de suposta estratificação (layering) para lavagem de dinheiro e pagamento das propinas no exterior.



    33. Em dado momento, a denúncia informa que, segundo afirmou o colaborador Paulo Falcão, Aldo Guedes teria lhe indicado o número de uma conta no exterior para a realização de pagamento de propina, providenciado pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht e inscrito sob o codinome “NETO”, em tese referente ao então Governador Eduardo Campos.



    34. Em continuidade ao raciocínio, o MPF lista as transferências bancárias realizadas para offshores no exterior, supostamente vinculadas ao pacto narrado e à negociação com Aldo Guedes.



    35. A denúncia destaca recebimentos nas contas da empresa Sama Group Corp., aberta em 07 de fevereiro de 2007 nas Ilhas Virgens Britânicas e que mantinha conta bancária na Suíça. Através do Procedimento de Cooperação Internacional nº 1.00.000.024813/2018-77.



    36. Identificou, ainda, que a conta corrente nº I-115.609.001, mantida pela empresa Sama Group Corp. no Banque Pictet & Cie. era de propriedade do falecido empresário brasileiro Carlos Augusto Arraes, proprietário da Intersud Comercial Exportadora Ltda.1 e tio do então Governador Eduardo Campos.



    37. A aludida conta teria recebido valores de empresas offshores utilizadas pela Odebrecht, quais sejam, “FASTTRACKER”, “KLIENFELD” e “CONSTRUCTORA DEL SUR”, na ordem de US$ 771.457,92, no período entre abril de 2008 e maio de 2009, quando Carlos Augusto Arraes ainda estava vivo.



    38. A denúncia registra que o MPF ainda está apurando remessas da Sama Group Corp. a contas localizadas em países asiáticos entre os anos de 2008 e 2010, através do Procedimento de Cooperação Internacional nº 1.00.000.022623/2019-04 (endereçado à Autoridade Central da China), do PCI nº 1.00.000.023576/2019-16 (firmado com a Região Administrativa Especial de Hong Kong) e o PCI nº 1.00.000.023572/2019-20 (enviado a Singapura), com intuito de obter mitigação do sigilo das contas ali sediadas.



    39. O MPF prossegue informando que, em período posterior (entre maio de 2011 e julho de 2014), a Sama Group Corp. recebeu transferências 1 Empresa brasileira voltada à importação e exportação de fertilizantes. 8 da empresa uruguaia Cerro Leonado S.A., na ordem de 3,7 milhões de euros. Com a finalidade de apurar essas operações, o MPF inaugurou os Procedimentos de Cooperação Internacional nº 1.00.000.014217/2019-60 (endereçado à Autoridade Central do Canadá) e nº 1.00.000.014061/2019-17163 (enviado aos Países Baixos), sendo que apenas nesse segundo obteve dados úteis à investigação.



    40. A denúncia relata que, a princípio, os pagamentos deveriam perdurar por 48 parcelas, contudo, foram interrompidos logo antes da morte do então Governador Eduardo Campos.



    [...]



    45. Apesar da completa ausência de elementos mínimos de corroboração que pudesse evidenciar possível participação da Aldo Guedes Álvaro nos fatos apurados, senão as palavras dos colaboradores, o Juízo da 4ª Vara Federal de Pernambuco recebeu a denúncia e determinou a citação do Reclamante para apresentar a Reposta à Acusação. (Doc. 05 – recebimento da denúncia)



    46. Concomitantemente ao oferecimento da denúncia, o MPF apresentou pedido de busca e apreensão e de sequestro de bens e valores pertencentes aos denunciados, que foi autuado sob o n. 0809277-88.2022.4.05.8300 (Doc. 06 – Representação do MPF).



    47. As medidas cautelares foram deferidas após mais de 05 (cinco) anos de instauração das investigações e, ressalte-se, após aproximadamente 14 (quatorze) anos dos fatos delitivos, o que, de per si, já gera sérias dúvidas acerca da legitimidade e legalidade da medida (Doc. 07 – Decisão de deferimento das cautelares).



    48. Nada obstante, novamente a autoridade reclamada deferiu a medida de busca e apreensão, em completa ilegalidade, conforme será demonstrado a seguir, ocasionando diligências não somente na residência do ora Reclamante, mas também em suas empresas, que não possuem absolutamente nenhum vínculo com os fatos apurados.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 



    Rememora, outrossim, que o prazo para oferecimento da resposta à acusação, por força da decisão proferida na Reclamação 56.755/PE, de minha relatoria, ficou condicionado ao acesso dos termos de colaborações utilizados para alicerçar a peça acusatória. 



    No que concerne ao descumprimento das decisões proferidas nas Petições 6.863/DF e 6.727/DF, desta Suprema Corte, assinala o seguinte:



    “[...] 52. Nesse interstício, a defesa da corré Sandra Leote apresentou pedido de reconsideração da decisão de bloqueio de bens e valores, alertando a incompetência da Justiça Federal para apurar os fatos relacionados à Odebrecht, justamente porque este Supremo Tribunal Federal, no bojo da PET n. 6727, já havia reconhecido a competência da Justiça Estadual para apurar os mesmos fatos. 



    53. Nada obstante, a autoridade reclamada, em decisão proferida em 10 de novembro de 2022, acolheu a manifestação do MPF e afastou o pedido, reafirmando ilegalmente e em completo desrespeito à decisão emanada pela Segunda Turma deste STF, a competência da 4ª Vara Federal de Pernambuco para apurar os fatos relacionados à Odebrecht.



    54. Considerando, contudo, que a referida decisão viola os termos da decisão emanada por este Supremo Tribunal Federal, apresenta-se a presente reclamação nos seguintes termos.



    [...]



    57. No presente caso, justifica-se o cabimento da presente Reclamação diante da flagrante violação às decisões proferidas por este eg. Supremo Tribunal Federal nos autos das PET’s n. 6.863 e 6.727 (Doc. 03 – Decisões violadas), que firmaram o entendimento de ser da Justiça Estadual de Pernambuco e, consequentemente, do Ministério Público Estadual de Pernambuco, a competência para investigar e apurar os fatos relacionados à delação dos executivos da Odebrecht, especificamente inerentes ao contrato de Terraplanagem da RNEST, cuja decisão foi manifestamente desrespeitada pela Procuradoria da República em Pernambuco.



    58. Ora, de fato, ao apreciar os referidos posicionamentos, esta eg. Corte Suprema reconheceu que a competência para analisar os fatos da RNEST seriam da justiça estadual, justamente por vislumbrar que, acaso verdadeiros os fatos delitivos apurados, o dano supostamente causado seria ao Governo do Estado e não à Petrobras, o que justificaria a competência da Estadual. ” 



    O reclamante alega, ainda, a necessidade de reconhecimento da nulidade dos atos jurisdicionais praticados “durante a condução do PIC, especialmente no tocante aos fatos relacionados à Odebrecht, incluindo os pedidos de cooperação jurídica internacional, reputando os elementos como ilícitos e imprestáveis para o processo, inclusive obstando possível compartilhamento das provas”; bem como “a nulidade de eventuais elementos probatórios precedidos de autorização judicial, como as quebras de sigilo telefônico e de dados, pois autorizados por Juízo sabidamente incompetente”.



    Ademais, sustenta violação à decisão proferida na Petição 8.772/DF, do STF, e, por consequência, a nulidade da medida cautelar de busca e apreensão. Em reforço ao pedido, aduz que não há “a demonstração da necessidade e proporcionalidade da medida.”



    Ao final, o reclamante formulou os seguintes pedidos:



    “[...] EM CARÁTER LIMINAR 



    8.1. Conceder medida liminar, com fulcro no art. 989, II, do CPC/2015, e art. 158 do RISTF, para suspender o curso da ação penal n. 0808959-08.2022.4.05.8300/PE, considerando a iminência de abertura do prazo para apresentação de Resposta à Acusação;



    8.2. Ainda em caráter liminar, determinar a suspensão das medidas constritivas deferidas pelo Juízo nos autos da Medida Cautelar n. 0809277- 88.2022.4.05.8300, determinando o levantamento dos bloqueios de bens e valores do ora Reclamante, até o julgamento de mérito da presente reclamação; e



    8.3. Considerando o deferimento de buscas e apreensões autorizadas ilegalmente também nos autos da Medida Cautelar n. 0809277- 88.2022.4.05.8300, requer seja concedida a medida liminar para determinar o sobrestamento do feito, bem como determinar a suspensão da análise dos materiais apreendidos e eventuais compartilhamentos de provas, até o julgamento de mérito da presente ação;



    NO MÉRITO 



    8.4. Pugna-se pela procedência da presente reclamação, para se reconhecer a ocorrência de violação ao entendimento consolidado neste STF nas PET’s n. 6.863 e 6.727, a fim de reconhecer a ilegitimidade do MPF e a incompetência da Justiça Federal para apurar os fatos relacionados à Odebrecht, cuja investigação vem ocorrendo sob supervisão da 150ª Zona Eleitoral em Pernambuco, nos autos n. 0600001-56.2021.6.17.0150, a partir dos elementos encaminhados por este STF;



    8.5. Como consequência, requer seja determinada a imediata rejeição da denúncia, ao menos no tocante aos fatos relacionados à RNEST, bem como seja reconhecida a ilicitude de todas as provas colhidas pelo MPF durante a tramitação do PIC e demais provas derivadas, inclusive dos pedidos de cooperação jurídica internacional e das quebras de sigilo que estão relacionados à RNEST, reconhecendo a inutilidade do material colhido e a impossibilidade de reaproveitamento e/ou compartilhamento para outras investigações em tramite, pois angariadas por parte sabidamente ilegítima;



    8.6. Requer seja reconhecida, ainda, a ilegalidade da medida de busca e apreensão deferida pela autoridade reclamada, ainda que de ofício, considerando a ausência dos requisitos necessários para deferimento da medida, especialmente por violar a ratio decidendi já exarada por V. Exa. na PET n. 8772/DF, determinando, por consequência, a imediata restituição dos bens apreendidos, em especial os bens pertencentes às pessoas jurídicas que não possuem qualquer relação com os fatos investigados e o desentranhamento de eventuais provas colhidas a partir do material apreendido; e



     8.7. Por fim, pugna-se, ainda, pela revogação do bloqueio de bens deferido, considerando a manifesta ilegalidade da medida, especialmente por englobar os valores relacionados ao contrato de Terraplanagem da RNEST, os quais não poderiam ser investigados de forma clandestina pelo Ministério Público Federal e nem deferidos pela Justiça Federal.” (e-doc. 1)



    Os autos foram distribuídos por prevenção ao meu gabinete por força das Reclamações 56.729/PE e 56.755/PE (e-doc. 28)



    O reclamante juntou novos documentos.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que as hipóteses de distribuição por prevenção no ajuizamento das reclamações, para além do previsto no ordenamento jurídico, estão claramente fixadas no art. 70 do Regimento Interno desta Suprema Corte. Veja-se:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. 



    §1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. 



    § 2º Se o Relator da causa principal já não integrar o Tribunal, a reclamação será distribuída ao sucessor. 



    § 3º Se o Relator assumir a Presidência do Tribunal, a reclamação será redistribuída ao Ministro que o substituir na Turma. 



    § 4º Será distribuída ao Presidente a reclamação que tiver como causa de pedir a usurpação da sua competência ou o descumprimento de decisão sua. 



    §5º Julgada procedente a reclamação por usurpação da competência, fica prevento o Relator para o processo avocado. 



    §6º A reclamação, que tiver como causa de pedir a usurpação da competência por prerrogativa de foro, será distribuída ao Relator de habeas corpus oriundo do mesmo inquérito ou ação penal. ” (grifei)



    No caso em apreço, a causa de pedir na presente reclamação está centrada na alegada inobservância, pela Magistrada da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco (nos autos da Medida Cautelar 0809277-88.2022.4.05.8300), das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos das Petições 6.863/DF, redator para acordão Ministro Gilmar Mendes, e 6.727/DF, redator para acórdão Ministro Dias Toffoli. 



    Tais decisões, de acordo com a exordial, teriam reconhecido a competência da Justiça Estadual para apurar os fatos relacionados às “obras de Terraplanagem da RNEST”, as quais estariam incorporadas no contrato apontado na peça acusatória na Ação Penal 0808959-08.2022.4.05.8300, por meio da qual foi imputada ao reclamante a prática dos crimes de corrupção (passiva e ativa) e de lavagem de capitais (e.docs – 3/7).



    Nesse cenário, convém sublinhar que os julgamentos referentes às Petições 6.727/DF e 6.863/DF – nos quais foi reconhecida prima facie a competência da Justiça Estadual de Pernambuco para apreciação de aspectos concernentes aos termos de colaboração e dos demais elementos informativos alusivos às obras de terraplanagem na construção da RNEST (Refinaria do Nordeste) - envolviam recursos interpostos diretamente pelo ora reclamante. 



    Confira-se, a propósito, os acórdãos respectivos:



    “Embargos de declaração no agravo regimental. Petição. Termos de colaboração. Obras de terraplanagem na construção da RNEST (Refinaria do Nordeste). Competência do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Omissão ou contradição no julgado embargado. Inexistência. Rejeição. Superveniência, em hipótese similar, do julgamento da Pet nº 6.863-AgR, fixando a competência da Justiça comum estadual de Pernambuco (Comarca de Recife). Necessidade de aplicação da mesma ratio decidendi. Matéria de ordem pública. Remessa, de ofício, dos termos de depoimento dos colaboradores e de eventual documentação correlata a uma das Varas Criminais da Comarca de Recife/PE. Determinação que não firma, em definitivo, a competência do juízo indicado. Investigação em fase embrionária. Impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à declinação de competência. 



    1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição de embargos declaratórios (RISTF, art. 337) está configurada, já que o acórdão embargado abordou todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia.



    2. Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da causa.



    3. Ocorre que, após o julgamento do agravo regimental em questão, a Segunda Turma, no julgamento da Pet nº 6.863-AgR, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, em hipótese similar, fixou a competência da Justiça comum estadual de Pernambuco (Comarca de Recife) para conhecer de supostos fatos criminosos descritos em termos de colaboração premiada relativos a obras da Refinaria Abreu e Lima - RNEST-CONEST.



    4. Considerando-se que a presente Pet retrata hipótese similar àquela objeto do julgamento da Pet nº 6.863-AgR, deve prevalecer a mesma ratio.



    5. A competência absoluta é matéria de ordem pública, razão por que, não obstante o objeto do agravo regimental fosse a fixação da competência da Justiça Federal de Pernambuco, nada obsta que, de ofício, se disponha a seu respeito.



    6. Como a investigação se encontra em fase embrionária e diante da impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à declinação de competência, o encaminhamento de termos de colaboração não firmará, em definitivo, a competência do juízo indicado, devendo ser observadas as regras de fixação, de modificação e de concentração de competência, respeitando-se, assim, o princípio do juiz natural (Inq nº 4.130/PR-QO, Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/2/16).



    7. Embargos de declaração rejeitados. Determinação, de ofício, de remessa dos termos de colaboração premiada a uma das varas criminais da Comarca de Recife/PE.” (Pet 6.727/DF, Agravo-ED, redator para acórdão Ministro Dias Toffoli - grifei)



    “Agravo regimental. 2. Agravos regimentais interpostos contra decisão do Relator, que atendeu requerimento do Procurador-Geral da República para cindir investigação e declinar da competência para a Justiça Federal no Paraná. 3. Peças de informação de relevância criminal em procedimento em trâmite no STF. Competência do STF para realizar a cisão subjetiva e objetiva dos feitos, na forma do art. 80 do CPP e, caso assim opte remeter o feito a outro Juízo (art. 108, § 1º, CPP). Precedentes (Questões de Ordem nas Ações Penais 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877 e 878, julgadas em 10.6.2014; Inq 3.305, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 12.8.2014; Inq 2.842, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 2.5.2013). 4. Necessidade de indicar, ainda que em caráter provisório e sem efeitos vinculantes, o Juízo competente. 5. Competência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, por conexão ou continência. Interpretação do Pleno no sentido de que os fatos a serem reputados conexos com feitos da Operação Lava Jato são os relativos a “fraudes e desvios de recursos no âmbito da Petrobras“ – Questão de Ordem no Inquérito 4.130, Rel. Min. Dias Toffoli, julgada em 23.9.2015. Investigação de ilícitos em benefícios fiscais concedidos pelo Governo do Estado de Pernambuco. Ausência de conexão. Competência territorial da Comarca de Recife. 6. Agravo regimental provido em parte para reformar a decisão agravada, para declinar da competência para a Vara Criminal da Comarca de Recife a ser definida por distribuição. Maioria.” (Petição 6.863/DF – Agravo Regimental, redator para acórdão Ministro Gilmar Mendes) 



    Assim, a alegação do suposto descumprimento de pronunciamentos jurisdicionais desta Corte, cujos efeitos ficaram restritos às partes (nas Petições 6.727/DF e 6.863/DF), teria o condão de atrair a regra de prevenção fixada no referido art. 70 do RISTF. 



    Mas não é só. Confrontando o objeto do procedimento gerador da prevenção ao meu gabinete (Reclamações 56.729/PE e 56.755/PE, de minha relatoria) com os fatos aqui delimitados, constato que a causa de pedir das citadas reclamações voltava-se apenas a discutir a inobservância do disposto na Súmula Vinculante 14 - em razão do indeferimento do pedido de suspensão do prazo para apresentação da resposta à acusação (até o acesso integral aos termos de colaboração) - e a violação da ordem sucessiva de oferecimento em relação aos corréus delatores. 



    Assim, ainda que o pedido formulado na Reclamação 56.755/PE tenha como alvo decisão proferida na Ação Penal 0808959-08.2022.4.05.8300/PE, não verifico qualquer vínculo de conexão ou continência com o presente feito, que, como visto, está centrado na questão controvertida da competência da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco.



     Diante desse panorama, com todas as vênias, penso ser inaplicável o disposto no art. 69, do RISTF.



    Isso posto, submeto o presente feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte com as ponderações supra.”



    A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:



    “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



    Em cumprimento ao despacho datado de 19/01/2023, informamos o que segue. 



    Trata-se de Reclamação proposta por Aldo Guedes Álvaro, contra o Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, por alegada violação às decisões nas PET-Ag.Reg. nº 6.863 e PET-Ag.Reg nº 6.727, tendo como Redatores para o Acórdão os Exmos. Srs. Ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, respectivamente. Os processos que dão origem a esta Reclamação são a Ação Penal nº 0808959-08.2022.4.05.8300 e a Medida Cautelar nº 0809277-88.2022.4.05.8300. 



    Consulta realizada nos sistemas informatizados desta Corte, quando da distribuição, apontou a existência das RCLs nº 56729, 56755 e 57303, todas de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, e com origem na Ação Penal nº 0808959- 08.2022.4.05.8300, conforme informado pelo Reclamante à fl. 3 da petição inicial. 



    Embora o Reclamante seja parte nos Agravos Regimentais nas PETs nº 6.863 e 6.727, não foi possível verificar, quando da distribuição, a vinculação dessas Petições ao objeto da Ação Penal nº 0808959-08.2022.4.05.8300.



    Pelo exposto, foi apontada a prevenção ao